Tribunal: STF
Processo: ARE 1391400
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 18):



    “Tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e posse de armas de fogo de uso restrito - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas e regimes carcerários eleitos com parcimônia - Custódia cautelar que subsistiu durante a instrução processual, não comportando revogação após o decreto condenatório - Recurso desprovido.”



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo (e-Doc. 21) com base nos Temas 339 e 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu quanto às demais questões em razão da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF, e pela necessidade do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CF/88 são indiretas ou reflexas (e-Doc. 26).



    No Agravo (e-Doc. 29), a parte recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada não analisou concretamente os argumentos aduzidos e que as Súmulas 07 do STJ e 279 do STF NÃO possuem natureza absoluta, sendo que, em casos específico, é totalmente viável que se opere a revaloração dos fatos, o que, eventualmente, pode implicar na alteração do “decisio”. No mais, reitera as razões anteriormente expendidas no apelo extremo.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/88 (Tema 339), e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos das decisões agravadas, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente